Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. ARRAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS.

1. Recurso Inominado em face da r. sentença que condenou o recorrido ao pagamento de valor referente ao dobro das arras pagas pelo recorrente, em razão de previsão contratual.

2. As partes pactuaram livremente contrato de compra e venda de imóvel que previa o pagamento em dobro do valor pago a título de arras em caso de desistência do acordo sem justificativa.

3. O recorrente não comprovou a justificativa alegada para a desistência do contrato, de modo que a devolução em dobro é legítima.

4. Vencido o 1o Vogal, que considerou que o negócio jurídico não se concretizou em razão de motivo justificado, e não por desistência.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.